Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-33.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800315-33.2020.8.14.0097

APELANTE: FRANCISCO DEIVISON TRIBUTINO DO VALE, RAIMUNDO PACHECO DO VALE

APELADO: MARIA EVONILDE DA SILVA SALES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LEVANTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA.
ERROR IN PROCEDENDO
. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo curatelado e seu filho em face de sentença que, nos autos da Ação de Levantamento de Curatela ou, subsidiariamente, de Remoção de Curadora, julgou improcedentes os pedidos, restabelecendo a curatela em favor da ex-companheira do interditado. Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por
error in procedendo
, decorrente da não realização de audiência de instrução e julgamento, o que teria configurado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento em ação que versa sobre levantamento e substituição de curatela configura
error in procedendo
, a ensejar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os processos que envolvem a curatela de pessoas em situação de vulnerabilidade exigem do julgador máxima diligência na instrução processual para resguardar o melhor interesse do curatelado.

2.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu rito, a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, sendo que a sua não observância configura vício insanável e violação ao devido processo legal.

3.

A supressão da audiência de instrução e julgamento privou as partes da oportunidade de produzir provas orais e de debaterem as conclusões do estudo social, que continha elementos complexos, caracterizando cerceamento de defesa.

4.

A existência de informações contraditórias nos autos, como alegações de maus-tratos, relatórios psicossociais e uma declaração de renúncia da curadora, reforça a imprescindibilidade da dilação probatória para o correto esclarecimento dos fatos.

5.

A anulação da sentença é medida impositiva para que o processo retorne à fase instrutória, com a designação de audiência e a realização de uma avaliação psicossocial completa por equipe multidisciplinar, a fim de subsidiar adequadamente a decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Em ações que versem sobre curatela, a ausência da audiência de instrução e julgamento, prevista no rito processual específico, configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da sentença. 2. A complexidade e as informações contraditórias presentes em processos de curatela, especialmente quando envolvem alegações de maus-tratos e a saúde mental do curatelado, tornam imprescindível a dilação probatória e a avaliação por equipe multidisciplinar para resguardar o melhor interesse do incapaz.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Código Civil, arts. 3º, 4º, III, 9º, III, 1.751, 1.767 e 1.774; Código de Processo Civil, arts. 747, 755, § 3º, 756, § 2º, 1.012, § 1º, V, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2200081; TJMG, AC nº 10000220396311001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800315-33.2020.8.14.0097

APELANTES: RAIMUNDO PACHECO DO VALE E FRANCISCO DEIVISON TRIBUTINO DO VALE

APELADA: MARIA EVONILDE DA SILVA SALES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RAIMUNDO PACHECO DO VALE
e seu filho,
FRANCISCO DEIVISON TRIBUTINO DO VALE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, que julgou improcedente o pedido de levantamento de curatela ou, subsidiariamente, de remoção da curadora, Sra.
MARIA EVONILDE DA SILVA SALES
.

Breve retrospecto processual.

O processo de nº 0800852-34.2017.8.14.0097 foi ajuizado primeiramente, visando a substituição da curatela. Posteriormente, a presente ação originária, de n. 0800315-33.2020.8.14.0097, foi protocolada, pugnando pelo levantamento da curatela e, subsidiariamente, pela substituição de curador. Em decisão de ID 33369475 - Pág. 1, exarada no primeiro processo, a continência foi reconhecida.

Aduzem, em síntese, que o requerente RAIMUNDO PACHECO DO VALLE foi interditado na ação nº 00013187120118140097, tendo a sua companheira à época, Sra. MARIA EVONILDE DA SILVA SALES, sido nomeada sua curadora.

Ocorre que, consoante informado nas iniciais, por motivos de abandono, maus-tratos e negligência, o INTERDITO, desde o dia 05/04/2020, passou a residir com seu filho e requerente FRANCISCO DEIVISON. Aduziram, ainda, que com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), o instituto da curatela se tornou medida excepcional, estando o interditado plenamente apto ao exercício autônomo dos atos da vida civil, razão pela qual requereram o levantamento da curatela e, na eventualidade, a remoção da requerida do encargo de curadora.

Em sede de tutela de urgência, os requerentes pleiteiam a substituição da atual curadora, mediante a nomeação provisória do requerente FRANCISCO DEIVISON TRIBUTINO DO VALLE para o encargo. Em caso de negativa da liminar, postularam pelo bloqueio em conta dos proventos recebidos pelo interdito.

A inicial da presente ação (nº 0800315-33.2020.8.14.0097), a qual abarcou a anterior, veio instruída com procuração, contrato de honorários, comprovante de residência dos requerentes, boletim de ocorrência policial, extrato de benefício do INSS do interdito, cópia dos documentos de identificação pessoal dos requerentes, áudios de aplicativo de mensagens e fotos do interdito, tudo devidamente indexado nos autos.

Em decisão inaugural, o juízo primevo deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinado a expedição de OFÍCIO ao INSS, para que o instituto promovesse o IMEDIATO depósito dos proventos de aposentadoria devidos ao INTERDITO em conta judicial, indicada por esta unidade judiciária (ID 18148730).

A Requerida foi devidamente citada (ID 18353208), mas não contestou (ID 18628470) tempestivamente. Assim, em decisão de ID 18668018, MARIA EVONILDE foi removida do encargo de curadora e RAIMUNDO DAVISON nomeado novo curador.

Posteriormente, MARIA EVONILDE se apresentou aos autos, negando as acusações de RAIMUNDO DAVISON, mas concordando com a substituição da curatela (ID 18765059). Ressalta-se que, antes do ajuizamento da ação nº 0800315-33.2020.8.14.0097, este juízo já havia procedido a sua oitiva no bojo do processo nº 0800852-34.2017.8.14.0097.

Na petição de ID 18783786, o Requerente pugnou, em síntese, pela expedição de ofício à agência pagadora do benefício do interdito (Caixa Econômica Federal – Ag. Benevides), para que esta promova a necessária alteração do representante legal daquele, habilitando o curador provisório. Ademais, solicitou que o juízo determinasse a devolução de todos os documentos pessoais do interdito, que ainda se encontram em posse da antiga curadora. Ambos os requestos foram deferidos (ID 18811719).

O Requerente peticionou pela substituição da assistente social designada, tendo em vista a demora para a realização do laudo (ID 23432603). O estudo social foi anexado pouco tempo depois, no documento de ID 24949187, tendo o parecer sido desfavorável à concessão definitiva da curatela ao Sr. RAIMUNDO DAVISON.

Em manifestação conclusiva, o
Parquet
pediu pela improcedência da ação (ID 32640038).

Sobreveio SENTENÇA nos seguintes termos (id. 21572677):

(...) O Código Civil estabelece que todas as pessoas que nascem com vida são capazes de direitos e deveres. Entretanto, excepcionalmente, determinadas condições acabam por impossibilitar o pleno exercício dos atos da vida civil, razão pela qual existe a ação de curatela.

O artigo 1.767 do Código Civil é expresso ao afirmar que “Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - os pródigos”.

A interdição é uma medida judicial que tem como escopo atestar a incapacidade – absoluta ou relativa – de determinado indivíduo para os atos da vida civil. No caso dos autos, no bojo do processo de nº 00013187120118140097, concluiu-se que RAIMUNDO PACHECO DO VALE não possui o discernimento necessário para exercer os atos da vida civil, razão pela qual o magistrado condutor do processo nomeou MARIA EVONILDE DA SILVA SALES como sua curadora.

Em maio de 2020, porém, FRANCISCO DAVIDSON, filho mais velho do interdito, ajuizou a presente ação, pugnando pelo levantamento da curatela ou, subsidiariamente, a sua nomeação como curador, alegando, em síntese, que MARIA EVONILDE estava negligenciando os cuidados com seu pai e abusando da administração de seus bens. Ainda no petitório, o Requerente informou que havia levado seu pai para morar com ele e que estava provendo todas as suas necessidades.

Diante das graves alegações e da não apresentação de contestação tempestiva, este juízo concedeu a curadoria provisória ao primogênito e RAIMUNDO. No entanto, durante o decorrer processual, ficou demonstrado que a realidade era diversa da narrativa contada pelo Autor.

Após o ajuizamento da ação, o interdito realizou avaliação psiquiátrica junto ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPSI, tendo a psiquiatra da unidade atestado que RAIMUNDO é portador de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de fumo (síndrome amnésica) e de múltiplas drogas ou outras substâncias psicoativas (CID F17.6 e F19.9), condição que o impede absoluta e permanentemente de realizar autonomamente os atos da vida civil (ID 18470414 - Pág. 1).

Diante do parecer médico, não há outra opção senão indeferir o requesto de levantamento da curatela, pois a documentação exarada pela psiquiátrica atesta a necessidade da curatela, ratificando a decisão de interdição proferida no processo nº 00013187120118140097. Estabelecido isso, passa-se a análise do pedido de substituição de curador.

Em conversa com a assistente social, por ocasião da entrevista realizada no setor técnico do fórum, RAIMUNDO narrou que estava residindo e trabalhando em Mosqueiro há 42 dias daquela data, sem qualquer interferência de seus filhos, que sequer o procuraram. Afirmou ainda que estava em seu local de trabalho quando FRANCISCO DAVISON, acompanhado de seu advogado, chegou subitamente para trazê-lo para Benevides, a fim de que o estudo social fosse realizado. Segue trecho do relato da entrevista:

Nesse momento o Sr. Raimundo Pacheco afirmou que já estava morando e trabalhando em Mosqueiro há 42 dias, sem qualquer interferência dos filhos, ainda que seu labor não contasse com qualquer aparato previdenciário legal, dada sua realidade de interdito, ele podia ganhar seu sustento, com o que era possível a realização de atividades de lazer e atendimento de suas necessidades afetivas de relacionamentos sociais. Alegou que se sentia muito bem disposto para o trabalho e que durante toda sua permanência naquele lugar nenhum dos seus filhos o procurou para verificar como ele estava, tampouco seu primogênito compareceu para levar-lhe seus documentos pessoais ou mesmo recursos financeiros para provisão de suas necessidades. Assim sendo, ele se julgava um homem livre para viver a sua vida a despeito das vontades impostas pelo autor que segundo ele, o aprisionava e agredia quando estava em Benevides.

Além de relatar estar há mais de 40 dias longe dos cuidados do filho, o idoso também se demonstrou cabisbaixo e apreensivo, aparentemente temendo que FRANCISCO DAVISON pudesse entrar na sala. Ressalta-se, nesse interim, que o Autor e o seu procurador manifestaram interesse em ficar no ambiente durante a entrevista, o que não foi permitido pela técnica.

Outro ponto que merece atenção é o fato de FRANCISCO DAVISON ter admitido em entrevista que seu pai foge para consumir álcool. Isso porque é bastante problemático que o filho, detentor do múnus da curatela e absolutamente ciente do alcoolismo do pai, permita/não impeça que RAIMUNDO se desloque para trabalhar/residir temporariamente em outro município sem qualquer assistência.

Sobre sua relação com a Sra. MARIA EVONILDE DA SILVA SALES, RAIMUNDO disse que viviam bem, até que ele começou a sofrer surtos psiquiátricos e, por isso, ficava bastante alterado, o que afetava o relacionamento conjugal.

Dias depois, a assistente social do juízo realizou visita domiciliar. Na oportunidade, constatou que a casa é de alvenaria, com dois pavimentos, em fase de construção. No pavimento superior, há um kit net, onde o autor reside com seu núcleo familiar. No pavimento térreo, há outro, onde estaria vivendo o interdito. Porém, deve-se destacar que o local possui como mobília apenas uma rede e um rack pequeno.

Durante a visita, a técnica conversou novamente com RAIMUNDO, o qual chorou e demonstrou profunda tristeza ao afirmar que o filho só o trata bem diante de terceiros. Nesse interim, chegou a afirmar que já foi agredido fisicamente pelo primogênito, o qual também já teria disparado choques elétricos contra ele.

Após completar o estudo social, a assistente social do juízo exarou parecer desfavorável ao pleito. Segue parte da conclusão:

Após análise dos dados, acima referidos, manifestamos parecer desfavorável ao pleito do Sr. Francisco Deivison, pois durante o estudo restou comprovado que o Sr. Raimundo Pacheco na companhia do requerente não desfruta das condições necessárias para o melhor atendimento de suas necessidades, conquanto o interdito de fato apresente inclinação para o alcoolismo, convém ressaltar que para o tratamento e enfrentamento dessa patologia faz-se imprescindível o engajamento, participação e comprometimento dos membros da rede parental, com vista a consecução dos alvos pretendidos e consequente abstenção total da dependência química do álcool.

No caso em análise não se observou tal dedicação por parte do autor, antes o flagrante anseio pelo controle das finanças provenientes da aposentadoria do pai, o que por certo, descaracteriza o instituto jurídico da curatela [...].

O Ministério Público manifestou-se, igualmente, pelo indeferimento da ação (ID 32640038).

Diante do laudo médico atestando a incapacidade de RAIMUNDO para a realização autônoma dos atos da vida civil, das declarações do idoso durante o estudo social, bem como o parecer da técnica e do
parquet,
não há o que se falar em procedência da presente ação. Por derradeiro, REGOVO A CURATELA PROVISÓRIA DETERMINADA NA DECISÃO DE ID 18668018, restabelecendo a curatela de MARIA EVONILDE DA SILVA SALES, nos termos definidos no processo de interdição (nº 00013187120118140097).

Considerando a urgência da regularização, autorizo desde já a execução da presente sentença e negando efeito suspensivo a eventual recurso interposto (Art. 1.012, parágrafo 1º, V do CPC).

Portanto,

1) Com base no que foi exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, restabelecendo e ratificando
MARIA EVONILDE DA SILVA SALES
como

curadora de
RAIMUNDO PACHECO DO VALLE.

2)
INTIME-SE
a curadora para, no prazo de cinco dias, comparecer em juízo, para novamente prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar a curatela. No ato de assinatura do compromisso, a curadora deverá apresentar declaração de bens do curatelado ou declaração de que não existem bens, bem como deverá declarar tudo o que o curatelado lhe deve, sob a pena de nada poder cobrar do curatelado - art. 1.751 c/c art. 1.774 do Código Civil.

3)
DÊ-SE

ciência ao INSS acerca do restabelecimento de MARIA EVONILDE DA SILVA SALES como curadora de RAIMUNDO PACHECO VALE.

4) Em analogia ao disposto no art. 755, do Código de Processo Civil, e no art. 9º, III, do Código Civil,
PROCEDA-SE
a inscrição no Registro Civil e as publicações ali previstas, caso ainda não haja.

5)
INTIMEM-SE
as partes, o Ministério Público e o curatelado acerca da decisão.

6)
INTIME-SE
FRANCISCO DEIVISON TRIBUTINO DO VALLE, para que devolva toda a documentação do curatelado para MARIA EVONILDE DA SILVA SALES, no prazo de 5 (cinco) dias.

7)
PUBLIQUE-SE ESTA SENTENÇA,
observando o disposto no art. 755, § 3º, do CPC.

Sem custas, pois deferida a gratuidade judiciária (ID 18148730). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Benevides/PA, data e assinatura pelo sistema.

DANIELLY MODESTO DE LIMA ABREU

Juíza de Direito titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA (...)

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (id. 21572683), sustentando, em síntese, que a decisão de primeiro grau se baseou em provas conflitantes e não considerou a vontade do curatelado, que manifestou o desejo de permanecer sob os cuidados do filho. Aduzem, ainda, a ocorrência de
error in procedendo
diante da não realização de audiência de instrução e julgamento, o que teria cerceado seu direito de defesa.

O Ministério Público, em seu parecer de segundo grau, opinou pela nulidade da sentença por
error in procedendo
, em razão da ausência da audiência de instrução e julgamento, bem como pela necessidade de uma análise aprofundada do caso por equipe multidisciplinar (id. 23682861).

Destaca que a sentença ignorou os fatos e provas relevantes colecionados pela apelante nos autos.

Contrarrazões por
MARIA IVONILDE DA SILVA SALES
no id. 25763696. Pede, em suma, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

A questão central a ser analisada no presente recurso reside em verificar a regularidade do procedimento adotado em primeira instância e a adequação da sentença que manteve a curatela com a Sra.
MARIA EVONILDE DA SILVA SALES
, em detrimento do pedido de seu levantamento ou da nomeação do filho do curatelado para o encargo.

De início,
acolho a preliminar de nulidade processual por
error in procedendo
, suscitada pelo douto Procurador de Justiça em manifestação de id. 23682861. Explico.

Segundo o CPC, a curatela é o "encargo deferido por lei a alguém capaz para reger a pessoa e administrar os bens de quem, em regra maior, não pode fazê-lo por si mesmo".

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, a curatela trata-se do encargo conferido judicialmente a alguém para zelar pelos interesses de outrem, que não pode exercitá-los pessoalmente.

Preceitua o artigo 1.767, do Código Civil:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

V - os pródigos.

Bem, considera-se PESSOA COM DEFICIÊNCIA aquela que, por causa patológica ou acidental, congênita ou adquirida, não tem condições de arcar com atos da vida civil.

Nessa linha, incumbe dizer que, desde a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e da entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015, que excluiu as pessoas com deficiência do rol de absolutamente incapazes ao revogar os incisos II e III do art. 3º do CC, é certo dizer que, do ponto de vista normativo, não há mais nenhum espaço para que se continue afirmando que a pessoa com deficiência seria civil ou juridicamente incapaz de forma absoluta.

Assim, a deficiência, seja ela de qualquer natureza,
não afeta a plena capacidade civil
, sendo essa a regra que o Estado e a sociedade devem adotar hodiernamente. Contudo, eventualmente, e em casos excepcionais, as pessoas com deficiência podem ser tidas como
relativamente capazes
, nos termos do art. 4°, III do Código Civil:

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

(...)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Destarte, é possível, no caso concreto, verificada a incapacidade de uma parte para atuar em certos atos da vida civil, a incidência da interdição e da curatela em determinada demanda.

Nesse diapasão, tem-se que o instituto da curatela visa, em última análise, a proteção das pessoas em condições especialmente previstas pelo legislador, bem como de seus bens.

Com efeito, a curatela é, em regra, limitada aos atos de natureza patrimonial e negocial do curatelando. Sendo assim, a interdição torna-se necessária para que o curador administre a vida financeira do interditando, de modo a garantir a sobrevivência e dignidade do curatelando.

Sobre a legitimidade para promover a interdição, o CPC assim dispõe:

Art. 747. A interdição pode ser promovida:

I - pelo cônjuge ou companheiro;

II - pelos parentes ou tutores;

III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;

IV - pelo Ministério Público. – grifei.

Assim, os processos que envolvem a curatela de pessoas em situação de vulnerabilidade exigem do julgador uma postura de máxima diligência, cercando-se de todas as provas necessárias para formar seu convencimento e, acima de tudo, resguardar o melhor interesse do curatelado.

Com isso em testilha, válido salientar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 756, §2º, que trata do
levantamento da curatela
, estabelece de forma cogente a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo pericial ou estudo social. A não observância deste rito processual configura vício insanável, caracterizando cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.

No caso em tela, o juízo de primeira instância proferiu a sentença
sem a realização da referida audiência
, privando as partes da oportunidade de produzir provas orais e de debaterem as conclusões do estudo social, que, por si só, apresentava elementos que indicavam a complexidade da situação familiar e a necessidade de uma instrução mais aprofundada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de audiência de instrução em ações de interdição e curatela acarreta a nulidade do processo. Tal entendimento se justifica pela natureza personalíssima do direito em discussão e pela necessidade de o magistrado ter contato direto com as partes e testemunhas para formar um juízo de valor seguro sobre a situação fática.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE CURATELA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO CURATELANDO. ARTS. 747 E SEGUINTES, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
- A teor do disposto nos arts. 747 e seguintes, do CPC/15, em ação de curatela é imprescindível a realização do interrogatório do curatelando, sob pena de nulidade da sentença - Recurso provido.

(TJMG - AC: 10000220396311001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/05/2022).

Ademais, a análise dos autos revela a existência de informações contraditórias que reforçam a imprescindibilidade da dilação probatória. De um lado, há relatos de maus-tratos e negligência por parte da curadora, e de outro, um relatório do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que atesta que o curatelado estaria recebendo os cuidados adequados (id. 21572690).

Para além disso, os autos relatam que o curatelado apresenta quadros de surtos psiquiátricos, síndrome amnésica, psicose não orgânica e outros transtornos mentais, condições que podem ocasionar distorções momentâneas da realidade, tornando-se imprescindível a realização de acompanhamento psicológico e a elaboração de um laudo detalhado feito por equipe multidisciplinar.

Soma-se a isso a declaração de renúncia da curatela assinada pela Apelada e juntada aos autos pelos Apelantes (id. 21572685), cuja validade e circunstâncias em que foi produzida demandam esclarecimento em juízo, sob o crivo do contraditório.

Enalteça-se que a substituição de um curador é medida que deve ser embasada em elementos de convicção seguros, que evidenciem uma situação de risco para o incapaz. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que a escolha do curador deve levar em conta o melhor interesse do interditado, sendo o rol previsto no Código Civil exemplificativo.

Nesse sentido:

(...) Acerca da temática, extrai-se do CPC/2015 que os legitimados ao exercício da curatela encontram-se elencados em rol exemplificativo, pois, nos termos do art. 755, I,"o juiz nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição", estando arrolados tais legitimados no art. 747 do diploma adjetivo, a saber: i) o cônjuge ou o companheiro; ii) os parentes ou os tutores; iii) o representante da entidde em que se encontra abrigado o interditando; (...)

Verifica-se, assim, que o tratamento dado pelo ordenamento pátrio prefere o cônjuge ou companheiro, sucedendo, subsidiariamente, os parentes, sendo que os mais próximos excluem os mais remotos, sobretudo quanto aos descendentes, podendo, residualmente, atribuir-se a outra pessoa, sempre procurando atender ao melhor interesse do incapaz, notadamente porque os requerentes da medida de interdição agem" por legitimação extraordinária - considerando que defendem, em nome próprio, direito alheio (do incapaz) "(GAJARDONI, Fernando da Fonseca, et. al. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015 - Rio de Janeiro: Forense; (...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2200081, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 26/10/2023)

Diante de todo o exposto, a
anulação da sentença
é medida que se impõe para que o processo retorne à sua fase instrutória, com a designação de audiência de instrução e julgamento, na qual as partes poderão produzir as provas que entenderem pertinentes. Recomenda-se, ainda, a realização de uma avaliação psicossocial completa por equipe multidisciplinar, a fim de subsidiar a decisão do magistrado com informações técnicas e imparciais sobre a real situação do curatelado e a aptidão dos interessados para o exercício da curatela.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para, em consonância com o parecer do Ministério Público, anular a sentença por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento e a realização de nova avaliação por equipe multidisciplinar.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025